Tribunal: STF
Processo: RE 232799
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento de dispositivos constitucionais invocados no RE
(CF, arts. 5º, XXV e LV, 24, § 3º, 25 e 105, III): Súmulas 282 e
356.
2.Recurso extraordinário: inadmissibilidade: conforme a
jurisprudência da Corte, a averiguação de existência ou não de
vínculo empregatício é da competência da Justiça Trabalhista e,
ademais, demanda reexame de fatos e provas, ao qual não se presta o
RE( Súmula 279): precedentes.